Tribunal: TJMT
Processo: 0022553-04.2013.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022553-04.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA CELIA PIMENTEL - CPF: 961.527.291-49 (APELANTE), ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN - CPF: 007.052.421-10 (ADVOGADO), SANTO BRAGANE (APELADO), GILDETE GAMA BRAGANTE - CPF: 522.803.731-49 (APELADO), SANTO BRAGANTE - CPF: 035.069.241-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM POSTERIOR OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – PROVA CONSTITUTIVA DE DIREITO INEXISTENTE – DOCUMENTOS DESCONEXOS, CONFUSOS E INIDÔNEOS – PARTE AUTORA PEDE JULGAMENTO ANTECIPADO – AUSENTE CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Escorreita a conclusão jurídica pela improcedência da demanda, eis que a própria parte autora apresenta documentos não idôneos da aquisição e dissonantes no que atine à descrição do imóvel que teria sido por ela adquirido, o que milita contra sua própria pretensão. E as declarações de testemunhas são imprecisas, bem como não possuem qualificação e endereço e sequer firma reconhecida, não servindo, portanto, para a finalidade de corroborar os confusos indícios documentais coligidos pela própria parte autora.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, isso porque, mesmo que se realizasse a tão somente agora pretendida audiência de instrução, eventual prova oral produzida não teria o condão de superar a total inexistência de elementos materiais (prova documental) seguros indicativos da procedência dos argumentos aduzidos na inicial, os quais, como sobredito, são desconexos e confusos. Conquanto alegue cerceamento de defesa, a própria parte autora, atuando de forma contraditória ao seu próprio argumento, pede, em seara de impugnação à contestação, julgamento antecipado, não podendo agora se voltar contra o seu próprio requerimento, mormente porque isso
não se mostra consentâneo ao ônus probatório imposto pelo CPC no art. 373, I, segundo o qual
“o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”
.

Recurso desprovido. Improcedência mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0022553-04.2013.8.11.0002

APELANTE:

ANA CÉLIA PIMENTEL

APELADOS:

SANTO BRAGANTE e GILDETE GAMA BRAGANTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ANA CÉLIA PIMENTEL
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, Juiz de Direito
Flávio Miraglia Fernandes
,

lançada nos autos da
“ação de obrigação de fazer com posterior outorga de escritura definitiva com pedido de tutela antecipada”
número

0022553-04.2013.8.11.0002, ajuizada contra
SANTO BRAGANTE
e
GILDETE GAMA BRAGANTE
, o qual julgou improcedente o pedido inaugural, e condenou a
“
autora
ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do art. 85, parágrafos 2° e 8°, do Código de Processo Civil”
, suspendendo a exigibilidade em face da gratuidade de justiça deferida.

Nas razões do apelo Id. 209393846, a recorrente aduz a incorreção da sentença recorrida, ao argumento de que há nulidade do julgamento antecipado, por cerceamento de defesa, em face da necessidade de produção de outras provas para seguro deslinde da demanda.

Sustenta que
“todos os documentos juntados demonstram não apenas a propriedade do imóvel pela aquisição, mas também a posse contínua sobre o mesmo, EXERCIDA DESDE A COMPRA E QUE SE ESTENDE ATÉ OS DIAS ATUAIS”
, sendo que
“o recibo de pagamento não se trata de prova frágil, ainda mais acompanhadas de outros documentos, como o contrato de compra e venda, comprovante de pagamento anterior, assim lastro de propriedade do imóvel adquirido pela recorrente, documentos esses lhe entregues pelo vendedor, única pessoa que os possuía, obviamente”
(sic).

Diz que as declarações de testemunhas desconsideradas pela instância
a quo “sequer foram levadas ao crivo do contraditório, de modo que facilmente s mesmas poderiam ser sido confirmadas, ou verificada sua veracidade mediante designação de audiência de instrução e julgamento, o que não ocorreu nesse, caso”
(sic).

Relata que o
“IPTU inclusive já consta em nome da recorrente, conforme abaixo, no entanto, não lhe foi oportunizada a demonstração, cuja decisão surpresa, não lhe deu qualquer oportunidade de suprir documento produzido há mais de 10 anos, para então demonstrar a correlação entre o imóvel e a recorrente (além dos outros documentos)”
(sic).

Afirma que
“se há dúvidas do magistrado sobre a existência do imóvel e consequente da verdade da autora trazida na lide, deveria ter designado audiência para verificação desses pontos controvertidos, mas ao contrário, proferiu sentença antecipadamente, mesmo existindo diversas situações a serem esclarecidas”
, sendo que
“o CRI encaminhou aos autos informação errônea, sobre a venda do imóvel a terceira pessoa, quando na verdade encaminhou cópia de matrícula diversa, e em outro endereço (q 94, lote 02) quando o imóvel da requente está localizado na quadra 118, lote 2, e ainda trouxe a informação que esta matrícula errônea foi advinda da matrícula da requerente, com possibilidade de sobreposição de matrículas, e requereu apuração conforme fl. 70 dos autos físicos ( Num. 66835623 - Pág. 11) e ainda requereu outros pedidos de levantamento de informações junto ao CRI”
(sic).

Defende que o
“magistrado a quo, além de não analisar todas as provas já inicialmente produzidas pela recorrente, as que foram consideradas, as considerou frágeis, e julgou a lide por falta de provas, e não considerou que para o julgamento antecipado deve se ter elementos de convicção, e no caso, os elementos eram de dúvidas”
, de tal feita que
“em respeito ao direito de defesa, e contraditório, deveria ter sido colocadas ao crivo do contraditório, mediante a designação de audiência para ouvir os declarantes e ainda prova documental, PARA CONFIRMAR JUNTO AO CRI A MATRÍCULA DO IMÓVEL, por exemplo, diante de próprio erro da Justiça constante no número do lote indicado no ofício enviado ao CRI, e junto ao Município para confirmação do IPTU e cadastro do imóvel”
(sic).

Pede, assim,
“que seja conhecido o presente recurso reformando-se totalmente a sentença do Juízo “a quo” para sua anulação, determinando o retorno dos autos para instrução probatória, mediante instauração do contraditório, para produção de provas e validação de ́provas produzidas há mais de uma década, esclarecimento quanto a dúvidas existentes especialmente no registro do imóvel, e outros andamentos necessários a suprir dúvidas sobre fatos e documentos, inclusive com oitiva da parte contrária de forma antecedente a eventual decisão de mérito”
(sic).

Certidão de tempestividade no Id. 209393847.

Contrarrazões na peça Id. 209393849 pela curadoria especial exercida pela Defensoria Pública, aduzindo negativa geral e pedindo provimento ao recurso interposto.

Recorrente beneficiária da gratuidade de justiça, conforme certidão Id. 209646681.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A parte autora é beneficiária pela gratuidade de justiça, de modo que dispensada do recolhimento das custas de preparo. Deste modo, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Consoante relatado, a parte recorrente aduz a incorreção da sentença recorrida que julgou improcedente seus pedidos, aos argumentos, em suma, de nulidade do édito, porque houve cerceamento de defesa com o julgamento antecipado proferido, ante a necessidade de produção de outras provas, bem como de que não houve a devida apreciação do acervo probatório coligido ao feito.

Eis o teor da sentença recorrida:

“
Processo
: 0022553-04.2013.8.11.0002.

REQUERENTE: ANA CELIA PIMENTEL

REQUERIDO: SANTO BRAGANE, GILDETE GAMA BRAGANTE

Vistos.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com posterior outorga de escritura definitiva com pedido de tutela antecipada ajuizada por
ANA CÉLIA PIMENTEL
em desfavor de
SANTO BRAGANTE & sua esposa
, requerendo a procedência da ação determinando ao requerido que promova a outorga da escritura definitiva do imóvel.

Aduz a autora que em julho de 2003 adquiriu do requerido o terreno urbano localizado na quadra 118, lote n. 02, Bairro Jardim Eldorado, inscrito sob a matrícula inicial 6.677 em Várzea Grande.

Salienta que pagou pelo imóvel o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), porém não solenizaram a transação efetivada através do documento hábil, mas o requerido emitiu recibo.

No referido imóvel a requerente construiu uma casa e estabeleceu a sua residência e a empresa denominada “Estrela Guia Comércio e Serviços Ltda-ME”, estando como proprietário do imóvel desde julho de 2003, todavia, o requerido não possibilitou a transferência do imóvel para seu nome, razão pela qual ingressa com a ação requerendo liminar para expedição de oficio ao CRI de Várzea Grande para imediata transferência do imóvel e/ou anote-se a existência da presente demanda, tornando indisponível o imóvel até a solução da lide.

A autora juntou os documentos que entendeu pertinentes à demonstrar seu direito.

O pedido de antecipação de tutela foi parcialmente deferido no id. 66835625 – págs. 45/49.

Foi expedido ofício n. 491/2013-RPOP ao CRI de Várzea Grande em novembro de 2013, entretanto a Notaria se abstive de cumprir a averbação da existência da ação, em virtude do imóvel não mais ser de propriedade de Santo Bragante (id. 66835623 – págs. 1/3.

Em seguida a autora se manifestou solicitando novas diligências sobre o imóvel, o que foi prontamente deferido por este juízo.

Os requeridos apresentaram contestação, refutando na íntegra os pedidos iniciais, pugnando pela improcedência da ação – id. 80653956.

A autora impugnou a contestação, refutando os argumentos defensivos e postulou pelo julgamento antecipado da lide, propugnando pela procedência dos pedidos iniciais, em razão de não ter a parte requerida trazido qualquer prova de fato extintivo ou modificativo do autor – id. 101830698.

Eis o que merecia relatar. Fundamento e decido:

Não há necessidade de dilação probatória no presente caso, porquanto o cerne da questão é unicamente de direito. Sendo assim, o magistrado julgará antecipadamente o pedido, nos moldes do art. 355, I, do CPC, razão pela qual aprecio o mérito da presente demanda.

Analisando cuidadosamente o histórico processual, vislumbra-se que a autora juntou comprovante que pagou o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) pela aquisição do imóvel do requerido.

Ocorre que a juntada de tal comprovante por si não lhe assegura o direito de propriedade que precisa além do prova do pagamento, observar se autora tomou as diligências cabíveis para lhe garantir a aquisição do imóvel.

Nesse compasso, a autora juntou declarações prestadas por Luiz Soares Amorim, Antonio Vicente Pereira e Jaqueline Bottega para demonstrar que é proprietária do imóvel desde julho de 2003. Todavia, tais declarações são frágeis, pois sequer foi reconhecida firma dos declarantes.

Os extratos de contribuinte expedidos pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande com relação ao IPTU também não consta o nome da autora ou seu CPF, o que dificulta fazer a correlação entre o imóvel e a autora.

A nobre colega magistrada deferiu a liminar para expedição de oficio ao CRI de Várzea Grande com a finalidade de anotar a existência da presente demanda à margem da matrícula, tornando indisponível o imóvel até a solução da lide, porém o imóvel já não mais pertencia ao requerido, pois ele já havia vendido o terreno para Carmelita de Oliveira.

Em seguida a autora se manifestou solicitando novas diligências sobre o imóvel, o que foi prontamente deferido por este juízo – id. 66835623, págs. 13/14, contudo, após minuciosa busca no 1° CRI de Várzea Grande nenhum imóvel foi encontrado em nome do requerido para que fosse efetivado o comando judicial.

Desta forma, seguindo regra processual expressa para resolução dos processos de forma célere (feito que se arrasta desde meados de 2013, diga-se de passagem), o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC),
ônus que não se desincumbiu de forma a convencer este julgador acerca de seu direito sobre o imóvel
, logo a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Ante o exposto, com base no artigo 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos postos na inicial e, por consequência lógica de causa e efeito, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito.

Condeno a autora
ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do art. 85, parágrafos 2° e 8°, do Código de Processo Civil. Todavia, suspendo a exigibilidade do ônus sucumbencial em decorrência da condição de estar a autora sob o manto da gratuidade da justiça, conforme r. decisão no id. 66835625 – pág. 45 - PDF.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providencias.

FLÁVIO MIRAGLIA FERNANDES

Juiz de Direito
”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

Da inicial, verifica-se que a parte autora narra que em julho de 2003, adquiriu do requerido apelado Santo Bragante, o terreno urbano localizado na quadra 118, lote nº. 02, Bairro Jardim Eldorado, inscrito sob a matrícula inicial 6.677 em Várzea Grande.

Contudo, analisando detidamente os autos, tal alegação somente tem mínimo indício probatório de amparo no “
COMPROMISSO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA”
Id. Num. 209393822 - Pág. 42, do qual se evidencia que o requerido apelado Santo Bragante teria firmado o contrato visando adquirir da pessoa jurídica VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., o imóvel de matrícula nº. 6.677, localizado Jardim Eldorado, n°. 2, quadra 118, rua 180, 360 metros quadrados. Veja-se:

Nesta toda, do recibo Id. Num. 209393822 - Pág. 48 juntado pela parte autora recorrente não há descrição precisa do imóvel por ela adquirido (consta apenas lote situado à Rua 180, Jardim Eldorado), sequer, constando também, reconhecimento de firma do emissor do recibo (Santo Bragante), qualificação dele, e melhor qualificação da parte autora, nominada somente como “ANA CELIA”, tudo a denotar total imprecisão e falta de idoneidade documental do imóvel supostamente adquirido.

Veja-se:

Além disso, do extrato de contribuinte coligido à inicial no Id. Num. 209393822 - Pág. 56, observa-se que a descrição do imóvel é diversa da que figura na inicial e no contrato de compra e venda.

Veja-se:

Destarte, entendo escorreita a conclusão jurídica pela improcedência da demanda, eis que a própria parte autora apelante apresenta documentos não idôneos da aquisição e dissonantes no que atine à descrição do imóvel que teria sido por ela adquirido, o que milita contra sua própria pretensão.

Ademais, as declarações de testemunhas são imprecisas, bem como não possuem qualificação e endereço, e sequer firma reconhecida, não servindo, portanto, para a finalidade de corroborar os confusos indícios documentais coligidos pela própria parte autora acima delineados.

De outra feita, não há que se falar em cerceamento de defesa, isso porque, mesmo que se realizasse a tão somente agora pretendida audiência de instrução, eventual prova oral produzida não teria o condão de superar a total inexistência de elementos materiais (prova documental) seguros indicativos da procedência dos argumentos aduzidos na inicial, os quais, como sobredito, são desconexos e confusos.

Além disso, conquanto alegue cerceamento de defesa, a própria parte autora apelante, atuando de forma contraditória ao seu próprio argumento, pede, em seara de impugnação à contestação, julgamento antecipado (peça Id. 209393835), requerendo
“o julgamento antecipado da lide, ara que sejam julgados os pedidos procedentes, determinando a transferência do imóvel objeto da lide para si, mediante expedição de ofício ao cartório correspondente, independentemente de outorga do requerido, eis que o mesmo sequer foi localizado em todos os endereços disponíveis e buscados”
(sic), não podendo agora se voltar contra o seu próprio requerimento, mormente porque isso
não se mostra consentâneo ao ônus probatório imposto pelo CPC no art. 373, I, segundo o qual
“o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO –
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade por suposta cassação do direito de contestação quando os Apelantes, citados para assim procederem, nos termos do art. 285 do CPC/73, não o fizeram.

Em consonância com o princípio do venire contra factum proprium, descabe à parte defender após a prolação da sentença a necessidade de realização de prova pericial quando a produção probatória foi por ela mesmo dispensada
.”
(N.U 0002488-79.2015.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LIBERAÇÃO INDEVIDA DE MOTOCICLETA APREENDIDA –
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO – ATO ÍMPROBO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide quanto a própria parte assim o requerera.
Não demonstrada a ocorrência do dolo na conduta dos agentes públicos, ainda que genérico, elemento indispensável para a configuração do ato ímprobo, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos é medida que se impõe.”
(TJ-MT 00000466120148110019 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 11/08/2021, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/08/2021)

Portanto, conclui-se que a sentença recorrida não padece de nenhum vício de cerceamento de defesa, devendo ser mantida incólume a conclusão jurídica de improcedência adotada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a sentença recorrida.

Observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte autora apelante para R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), na forma do art. 85, parágrafos 2° e 8°, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024